Tribunal: TJDFT
Processo: 0743233-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Inclusão de pessoa jurídica no polo passivo. Ausência de legitimidade e interesse recursais. Agravo interno não provido.
I. Caso em exame
1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III).
II. Questão em discussão
2. Há 2 questões em discussão: (i) saber se os agravantes detêm legitimidade e interesse recursais para impugnar decisão que incluiu pessoa jurídica no polo passivo; (ii) saber se, ausentes tais pressupostos, deve ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade recursal restringe-se à parte vencida, ao terceiro prejudicado e ao Ministério Público (CPC, art. 499).
4. O sócio minoritário sem poderes de representação e a empresa que não teve seu patrimônio diretamente alcançado pelo ato impugnado carecem de legitimidade e interesse recursal para recorrer da decisão que atinge pessoa jurídica diversa
5. Ausentes pressupostos de admissibilidade, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 18, 499 e 932, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07089684020228070000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 20.07.2022; TJDFT, 07134726020208070000, Rel. Fernando Habibe, Rel. Designado Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 01.07.2021; TJDFT, 20140020137365AGI, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 21.10.2014.